Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-06.2022.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003904-06.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (APELANTE), GUILHERME MENDES ARAUJO - CPF: 069.587.711-92 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIAS GARCIA LOPES - CPF: 545.149.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRISTOFOLLI - CPF: 026.865.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA SANTOS SOUZA - CPF: 067.292.711-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SIMPLICIO SANTOS - CPF: 899.279.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR VOOS - CPF: 621.245.521-04 (VÍTIMA), THALLITA QUEIROZ DE AQUINO - CPF: 061.890.561-80 (VÍTIMA), RUAN CONCEICAO GARCIA - CPF: 071.821.911-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUAN CONCEIÇÃO GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RÉU EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADO – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – IMPERTINÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – DEPRECIAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AUMENTO EM 7 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
SANÇÃO PENAL COGENTE E CUMULATIVA DO TIPO PENAL – REDUÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA –
DETRAÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contexto fático denota que durante a prática do roubo, diante da reação da vítima, o réu agiu com nítida intenção homicida ao efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido, imperativa a sua condenação pela prática do crime de latrocínio, na sua forma tentada, já que é indubitável que ao menos assumiu o risco de produzir o resultado mais gravoso.

O envolvimento adolescente, no crime de latrocínio tentado, com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido.

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
. No caso, diante dos motivos bem delineados pela magistrada singular para sopesar as circunstâncias e consequências do crime de forma desfavorável ao apelante, atento às particularidades do caso concreto, entendo como razoável a elevação da pena-base em 7 anos por duas vetoriais desabonadoras, não merecendo reparo algum.

A pena de multa trata-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal de latrocínio, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime.

Estabelecida a sanção pecuniária em
quantum
aleatório, impõe-se reduzi-la a fim de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

Deve ser reservada ao Juízo das Execuções Penais a matéria afeta à detração do tempo de prisão provisória quando esta não tem o condão de interferir no regime prisional mais gravoso estabelecido em sentença, devidamente justificado em razão do
quantum
aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Julio Fernandes Ribeiro dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003904-06.2022.8.11.0051, que o condenou à pena de 16 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática dos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menor, capitulados no art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Em síntese, o apelante pleiteia a desclassificação do latrocínio tentado para o delito de roubo majorado, argumentado que não agiu com
animus necandi
, bem como a absolvição do crime de corrupção de menor, sob alegação de que não há provas de que induziu o adolescente a praticar o delito. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria do crime de latrocínio tentado, o afastamento ou a redução da pena de multa e a detração do período de prisão preventiva (Id. n. 198710756).

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e postulou pelo desprovimento do apelo interposto (Id. n. 198710758).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 199576168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Como relatado,
Julio Fernandes Ribeiro dos Santos
foi condenado à pena de 16 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática dos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menor, capitulados no art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Irresignado, o apelante
pleiteia a desclassificação do latrocínio tentado para o delito de roubo majorado, argumentado que não agiu com
animus necandi
, bem como a absolvição do crime de corrupção de menor, sob alegação de que não há provas de que induziu o adolescente a praticar o delito. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria do crime de latrocínio tentado, o afastamento ou a redução da pena de multa por ser hipossuficiente e a detração do período de prisão preventiva.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...)
PRIMEIRO FATO – (LATROCÍNIO TENTADO)
– Consta do incluso inquérito policial que no dia 23/08/2022, por volta de 19h05min, na residência situada na Rua Belém, n.º 951, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e o menor infrator Ruan Conceição Garcia, agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, (não apreendida), tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis, de propriedade dos ofendidos Cleomar Voos e Thallita Queiroz de Aquino, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado e do menor infrator.

No mesmo contexto, o denunciado e o menor infrator Ruan Conceição Garcia, agindo em unidade de desígnios, mediante emprego de violência, consistente em disparos de arma de fogo (não apreendida), contra o ofendido Cleomar Voos, tentaram matá-lo para o fim da subtração e para assegurar a impunidade do crime de roubo que tentaram cometer, não se consumando a morte por circunstâncias alheias à vontade deles.

SEGUNDO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR)
– Consta dos autos, ainda, que diante da conduta descrita no primeiro fato, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Ruan Conceição Garcia, envolvendo-o na prática do delito de latrocínio tentado.

Exposição do (s) fato (s) criminoso (s)

1º fato: Segundo restou apurado, na data do fato, entre 18h e 18h30min, o denunciado e o menor infrator Ruan Conceição Garcia se deslocaram até a residência dos ofendidos, situada na Rua Belém, n.º 951, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, previamente ajustados para a prática de um assalto no local, ocasião em que o denunciado portava uma arma de fogo (não apreendida), para ser empregada na empreitada criminosa.

Na oportunidade, os ofendidos não estavam na residência, então o denunciado e o menor infrator conseguiram adentrar clandestinamente no quintal do imóvel e permaneceram no aguardo dos ofendidos, para surpreendê-los quando retornassem.

Por volta de 19h05min, os ofendidos chegaram na citada residência com o veículo do casal, momento em que a ofendida Thallita desembarcou e entrou na casa pela porta da frente, enquanto o ofendido Cleomar foi estacionar o automóvel na parte dos fundos, onde foi abordado e rendido pelo denunciado e pelo menor infrator, os quais anunciaram o assalto, mediante o emprego da arma de fogo que o denunciado portava, dizendo “perdeu perdeu perdeu”, e que atirariam se ele reagisse, bem como ordenando que o ofendido Cleomar deitasse no chão.

Em seguida, o menor infrator entrou na casa com uma das mãos dentro de um bolso, simulando estar armado, e desse modo rendeu a ofendida Thallita, conduzindo-a ao encontro do denunciado e do ofendido Cleomar, sendo que em seguida o denunciado e o menor infrator mantiveram os ofendidos em um cômodo do imóvel, exigindo que lhes entregassem o valor de R$ 2.000,00 para serem liberados, chegando a fazer menção de subtrair uma motocicleta Honda/Hornet, 600 cilindradas que havia no local.

Durante a ação, o denunciado e o menor infrator falaram que iriam amarrar o ofendido Cleomar, o qual decidiu reagir e investiu contra o denunciado, de tal forma que conseguiu segurar o braço deste, e com isso, o denunciado ficou impossibilitado de apontar a arma de fogo para ambos os ofendidos, até que o menor infrator conseguiu golpear o ofendido Cleomar na região das costas, deixando-o “desestruturado”.

Diante disso, o denunciado efetuou vários disparos de arma de fogo contra o ofendido Cleomar para matá-lo, atingindo-o com 3 projéteis na região do abdômen, para o fim da subtração pretendida e para assegurar a impunidade do crime que tentavam cometer.

Ato contínuo, o denunciado e o menor infrator se evadiram em direção ao Bairro São Lourenço, e o trajeto percorrido por eles foi registrado por câmeras de monitoramento.

O ofendido Cleomar foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Coração de Jesus com perfurações no estômago e no reto, tendo sido diagnosticado com choque hipovolêmico, conforme documentação acostada ao ID Num. 103190044, necessitando ser submetido a procedimentos cirúrgicos, inclusive com internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por vinte e seis dias.

Vê-se, portanto, que a morte do ofendido Cleomar, só não se consumou por circunstância alheia à vontade do denunciado e do menor infrator, pois o ofendido Cleomar recebeu atendimento médico tempestivo, e por isso não evoluiu a óbito, apesar de ter sofrido graves complicações em decorrência dos disparos efetuados pelo denunciado que o atingiram. (...)

2º fato: Levando em consideração que o denunciado praticou o delito narrado no primeiro fato com a participação do menor de idade Ruan Conceição Garcia, resta evidente o corrompimento deste, por se tratar de pessoa em desenvolvimento, que foi seriamente prejudicado com tal conduta. (...)”
(Id. n. 198710675)

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório judicial, o acusado Júlio admitiu a prática delitiva, no entanto, negou que tenha tido a intenção de matar a vítima, sustentando que o revólver disparou sozinho quando ela reagiu, senão vejamos:

“(...) entraram na residência para subtrair objetos, porém, afirma que a vítima Cleomar veio para cima do Acusado, sendo que neste momento o revolver estava apontado para o chão, sendo que, no momento em que a vítima veio para cima do Acusado, o revolver teria disparado nele, já que era um revolver velho. Afirma que foram desferidos apenas três disparos, não tendo sido efetuados na intenção de matar a vítima Cleomar.”
(excerto extraído da sentença – Id. n. 198710740)

Por outro lado, a vítima Cleomar Voos, em Juízo, afirmou que tentou reagir e, nesse momento, o apelante realizou os disparos da arma de fogo em sua direção, atingindo-o na região abdominal (Id. n. 198710740).

No mesmo sentido, a ofendida Thallita Queiroz de Aquino, sob o crivo do contraditório, asseverou que o apelante efetuou 5 disparos de arma de fogo contra Cleomar (Id. n. 198710740).

O menor infrator Ruan Conceição Garcia, ao ser ouvido na delegacia de Polícia, também relatou que o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido Cleomar, em razão dele ter tentado reagir, bem como esclareceu que ele tentou realizar mais tiros, mas a arma falhou. Veja-se:

“
(...)

QUE a VÍTIMA (CLEOMAR) tentou ir para o quarto, e neste momento o BRANCA DE NEVE colocava a arma na cabeça da VÍTIMA (THALLITA) dizendo que iria matar a mulher dele, e então, ele recuava, ao que retornava de braços abertos e então, o DECLARANTE o puxou pelos braços e procedeu com o golpe de tentativa de esganadura, sendo que com isso já o conteve, porém
BRANCA DE NEVE já efetuou três disparos contra a VÍTIMA(CLEOMAR) sem sequer avisar o DECLARANTE, vez que ainda estava segurando o referido pelo pescoço; QUE viu BRANCA DE NEVE tentando efetuar mais um disparo, ao que o tiro não saiu
(...)”
(excerto extraído da sentença – Id. n. 198710740) – grifado

Quanto à tipificação do crime de latrocínio, tanto na forma tentada como na consumada, o doutrinador Cleber Masson esclarece que,
in verbis
:

“
Cuida-se de crime complexo, pois resulta da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e homicídio (crime-meio), e pluriofensivo, já que ofende dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida alheia. (...) se a subtração se consuma, mas a morte, quando desejada e aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado.
Com efeito, é o dolo (direto ou eventual) o fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco de produzi-la, do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, 1ª parte), crime em que o agente quer ou assume o risco tão somente de produzir ferimento graves na vítima, sem desejar a sua morte ou aceitar o risco de provocá-la
(...)
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte especial’, Vol. II, 4ª ed., Editora Método: São Paulo, 2012, pp. 413-417).

Na hipótese, as provas amealhadas durante a instrução processual denotam que o agente disparou em direção ao ofendido Cleomar, em evidente dolo homicida.

Com efeito, não obstante o apelante sustente que a arma disparou sozinha, oportuno destacar que a palavra da vítima ganha especial relevo nos crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios (STJ, HC n. 475.526/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 14.12.2018).

No caso, além de os ofendidos prestarem depoimento de forma coesa nas duas fases processuais, os seus relatos foram corroborados pela prova testemunhal, notadamente pelo depoimento do adolescente infrator, confirmando que o apelante realizou os disparos na direção de Cleomar, inclusive tentou efetuar mais tiros, mas a arma falhou.

Dessa forma, do exame acurado dos autos, constato que a conduta dolosa do agente ficou evidenciada, pois, com o fim de subtrair coisa alheia móvel, empregou violência contra a pessoa ao atirar na direção da vítima, aceitando o risco de causar-lhe a morte.

Ademais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do crime em comento é prescindível a ocorrência ou não de lesão, e tampouco importa a sua natureza (leve, grave ou gravíssima), bastando apenas a comprovação da intenção homicida do agente.

Nesse sentido:

“
(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte,
bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
” (AgRg no AREsp 672.486/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30.6.2015, DJe 3.8.2015) – destaquei.

Diante de tais considerações, fica nítido que a intenção inicial do acusado Júlio era subtrair coisa alheia móvel, mas, diante da reação de uma das vítimas, atentou contra a sua vida, assumindo o risco de matá-la, intento que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que a condenação pelo crime de latrocínio tentado deve ser mantida.

Por sua vez, o envolvimento do adolescente Ruan Conceição Garcia, no latrocínio tentado, foi admitido pelo próprio apelante e pelo menor, nas duas fases da persecução penal.

O crime de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido.

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante por corrupção de menor também deve ser preservada.

Superadas as teses desclassificatória e absolutória, a defesa pugnou pela
readequação da sanção basilar

aplicada ao crime de latrocínio tentado, sustentando que deveria ter sido exasperada na fração de 1/6 por circunstância judicial negativada.

Da leitura da decisão condenatória, constato que a julgadora considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais [circunstâncias e consequências do crime] e exasperou a pena-base em 7 anos acima do mínimo legal, fixando-a em 27 anos de reclusão.

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
(STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

No caso, diante dos motivos bem delineados pela magistrada singular para sopesar as circunstâncias e consequências do crime de forma desfavorável ao apelante, atento às particularidades do caso concreto – haja vista que a prática delitiva resultou graves danos à vítima, que foi atingida por 3 disparos de arma de fogo, permaneceu quase 30 dias internada, usou bolsa de colostomia por 4 meses, sua esposa faz uso de medicamento controlado e, por fim, Cleomar afirmou que por ser piloto agrícola deixou de receber a comissão por seis meses e também teve que comprar vários medicamentos, gerando um gasto de aproximadamente R$ 80.000,00 mil reais –, entendo como razoável a elevação da pena-base em 7 anos por duas vetoriais desabonadoras.

Logo, a pena-base do réu não merece reparo algum.

Em seguida, a defesa postulou
o afastamento ou a redução da pena de multa por ser hipossuficiente.

Contudo, a pena de multa trata-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal, “
inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime
” (STJ, HC nº 298.169/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.10.2016).

A propósito, anoto julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a condenação ao pagamento da pena de multa traduz-se em mera efetivação do preceito secundário da norma incriminadora, não sendo possível, portanto, o seu afastamento” (TJGO, Ap nº 0095747-80.2018.8.09.0143).”
(TJMT, AP N.U 0003868-10.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2023)

Por outro lado, verifico que a reprimenda pecuniária não foi fixada em observância à pena corporal definitiva imposta ao apelante pelo crime de latrocínio tentado [15 anos de reclusão].

Convém salientar que o juízo de primeira instância não adotou o critério trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade no atinente à reprimenda pecuniária e aplicou, aleatoriamente, o
quantum
de 200 dias-multa.

Desse modo, a pena pecuniária deve ser redimensionada, conforme entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n. 33 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para
8 dias
, no valor unitário mínimo.

Enfim,
quanto à detração da pena, a dedução, pelo tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão do
quantum
aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CPP, art. 387, § 2º), cabendo ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a pena de multa para 8 dias,
no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024